Tribunal: STF
Processo: ARE 1217875
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Correção monetária e juros relativos ao crédito de ICMS. Possibilidade de cobrança por meio de mandado de segurança. 4. Requisitos de admissibilidade de mandado de segurança. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. AI-RG 800.074 (tema 318). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem.